Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - RESPEITO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA SÚMULA 323 DO STJ - PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, passível de gerar danos morais.

O credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Entretanto, considerando que o prazo prisional começa a ser contado da data da última prestação, resta evidente que a dívida não estava prescrita quando da distribuição da ação.

Por outro lado, a informação de prejuízo foi mantida entre outubro de 2018 e setembro de 2023, respeitando os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a apelante já possuía restrições anteriores no SCR, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ, que excluiu a configuração de dano moral em casos de anotações preexistentes.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de apelação, interposta por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, no 1004082-14.2024.8.11.0041 da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, movida pela ora apelante em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou a ação improcedente (id. 249399155).

Em suma, a recorrente aduz a existência de inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em razão de um débito que, estaria prescrito há mais de cinco anos.

Argumenta que, devido à manutenção irregular, enfrenta restrições em seu crédito, causando prejuízos materiais e morais.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para determinar a exclusão do apontamento negativo, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

No caso dos autos, observo que em outubro de 2018, a instituição bancária registrou a primeira informação de prejuízo no SCR. (id.

249398715 - Pág. 2).

Por outro lado (id. 249398736 - Pág. 2), verifico que a instituição bancária confessou ter prestado a informação ao SCR,

entre 10/2018 a 09/2023, aduzindo a inadimplência dos seguintes contratos (id. 249398736):

·

Contrato: OPERACAO/CONTRATO: 242873173 - CONSIGNADO, com a primeira parcela em
01/2015
e a última em
12/2021
(id. 249398736 - Pág. 7).

·

Contrato: OPERACAO/CONTRATO: 244472979 - CONSIGNADO, com a primeira parcela em
01/2015
e a última em
12/2021

·

Contrato: OPERACAO/CONTRATO: 248644878 - CONSIGNADO, com a primeira parcela em
09/2014
, e a última em
08/2021
.

Havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Esclareço que o marco inicial da prescrição tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AGINT NO ARESP: 1534625 SP 2019/0192569-8, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 21/11/2019).

Assim, considerando o prazo prescricional de cinco anos, bem como o fato de que os contratos estipulavam que as últimas parcelas seriam descontadas em agosto de 2021 e dezembro de 2021, fica evidente que, na data de distribuição da ação, em 05 de fevereiro de 2024, o direito ainda não havia alcançado a prescrição.

Além disso, verifique se a informação de prejuízo foi mantida entre outubro de 2018 e setembro de 2023, respeitando os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, não há que se falar em manutenção indevida de registro de cadastro de inadimplentes.

Ademais
, mesmo que não fosse assim, verifico que antes da informação de prejuízo, a apelante já possuía diversos apontamentos junto ao SCR (id. 249398715 - Pág. 2). Atraindo a incidência da sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, TURMA RECURSAL, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, RELATOR: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, JULGADO EM 10/11/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, que negou a incidência de dano moral ao presente caso.

Majoro os honorários advocatícios e 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025